Tribunal: TJMT
Processo: 19371-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
05/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 686945-9 / 2021
Sexta-feira, 5 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80193716120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80193716120198110001
Requerente: ANDREA MARCONDES ALVES NUNES
Requerido: NOVO MUNDO
Beneficiário: ANDREA MARCONDES ALVES NUNES
Conta Judicial 4100121936203
Valor: R$ 9.773,60 (nove mil e setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
Autorizado: HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT
CPF/CNPJ: 728.575.601-68
Data de Emissão: 05/03/2021
Titular Conta HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT
CPF/CNPJ Titular Conta 728.575.601-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1079662 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1162150362 1/1